Tribunal: TJES
Processo: 5007498-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007498-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO DA COSTA

AGRAVADO: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007498-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA

AGRAVADOS: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO e OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por José Raimundo da Costa contra a decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (superendividamento), indeferiu os pedidos de tutela de urgência e designou audiência de conciliação. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que sejam limitadas as cobranças mensais a 30% de sua renda líquida, suspensas as ações judiciais em curso relativas aos contratos questionados e excluído seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, alegando estar em situação de superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, conceder tutela de urgência para limitação das cobranças mensais, suspensão de ações judiciais e exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico para a repactuação de dívidas em casos de superendividamento, sendo a audiência de conciliação etapa indispensável para viabilizar a negociação entre o devedor e seus credores.

4. O art. 104-A, § 2º, do CDC condiciona a suspensão da exigibilidade dos débitos ou a interrupção dos encargos moratórios à ausência injustificada de credor ou de seu representante na audiência conciliatória.

5. A concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação, além de desrespeitar o procedimento legal, compromete a finalidade do instituto do superendividamento, que é a busca de um plano equitativo de pagamento mediante a participação de todos os credores.

6. Precedentes jurisprudenciais consolidam o entendimento de que a limitação compulsória de descontos e demais medidas provisórias não pode ser deferida antes da realização da fase conciliatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 somente pode ser analisada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

2. A concessão de medidas provisórias em etapa anterior compromete o procedimento especial destinado ao tratamento do superendividamento do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 104-A, § 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, AI 0281628-87.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, DJ 02.08.2023.

TJMT, AI 1011303-11.2023.8.11.0000, Relª Desª Marilsen Andrade Addario, DJ 02.08.2023.

TJRJ, AI 0016656-27.2023.8.19.0000, Relª Desª Denise Nicoll Simões, DJ 09.08.2023.

TJSP, AI 2188817-14.2023.8.26.0000, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, DJ 08.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA
contra a decisão que, nos autos da
ação de repactuação de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021 - superendividamento
- ajuizada em face de
FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO e OUTROS
, designou audiência de conciliação e indeferiu os pedidos de tutela de urgência.

Em suas razões (ID 8624312), o recorrente alega, em resumo, que i) “
a decisão agravada resta equivocada pois em análise ao Artigo 104-B do CDC, redação incluída pela Lei nº 14.181/21, cuja disposição impõe que, não havendo êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
” e ii) comprovou encontrar-se em situação de superendividamento.

Diante disso, requer não só a reforma da decisão objurgada, como também a antecipação dos efeitos da tutela recursal, visando a exclusão de seu nome dos bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como a suspensão ou extinção de processos judiciais em curso em relação aos contratos impugnados.

Na decisão inserida no ID 8652370, o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 9073655 e 9201938, ambas pelo desprovimento do recurso.

Analisando detidamente os autos, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, conforme passo a explicitar.

Na origem, cuida-se de ação de rito especial ajuizada por
JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA
em face das seguintes instituições financeiras:
FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO (FHE); BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e BANCO AGIBANK S.A.
, objetivando o deferimento da tutela de urgência para limitação das cobranças mensais relativamente às dívidas que pretende a repactuação a 30% (trinta por cento) de sua renda mensal líquida que aufere na condição de militar aposentado do exército, dividindo referido percentual de forma proporcional entre as instituições demandadas até a realização da audiência de conciliação prevista no Art. 104-A do CDC e para que as requeridas se abstenham de promover qualquer negativação dos dados cadastrais do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

Para tanto, alega que encontra-se em situação de flagrante comprometimento da quase a totalidade de seus rendimentos líquidos mensais, inviabilizando o mínimo necessário para a sua subsistência, considerando que mais de 68% (sessenta e oito por cento) da sua renda líquida mensal é consumida pelos encargos financeiros.

Recebida a inicial, o magistrado singular

concluiu que “
neste momento embrionário da ação, pela ausência dos requisitos legais previstos no Art. 300 do CPC e por conseguinte, pelo indeferimento das tutelas provisórias antecipadas, entendimento este arrimado nos precedentes pretorianos acima transcritos, bem como no desiderato legislativo desta fase inaugural
”, oportunidade na qual também designou a audiência de conciliação para o dia 08/08/2024.

O cerne da controvérsia reside na viabilidade, ou não, de o magistrado, antes mesmo de designada audiência de conciliação, examinar o pedido liminar formulado.

Assento, desde logo, que as Cortes Estaduais possuem posicionamento uníssono no sentido de que, por se tratar de um procedimento próprio, a tutela de urgência somente poderá ser examinada após a devida realização da fase conciliatória.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
. A apuração a ser empreendida para o deferimento do pedido de tutela de urgência corresponde a um juízo precário de probabilidade do direito da parte, no âmbito do qual também se faz necessária a averiguação concreta do risco de grave prejuízo na hipótese de se aguardar o provimento final do processo.
Em se tratando do processo de repactuação de dívidas a ser instaurado a pedido do consumidor superendividado pessoa natural, a suspensão da exigibilidade dos débitos e a interrupção dos encargos da mora somente se sustentam na hipótese de não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência conciliatória
. Não havendo notícia de credor ausente à audiência de conciliação, que nem sequer foi designada pelo Juízo de origem, a
mera propositura da ação não se presta, por si só, a impedir a caracterização da mora, nem mesmo impõe a suspensão da exigibilidade das parcelas dos contratos estabelecidos pelo consumidor
.
Não se cogita a possibilidade de se antecipar, sob a forma de tutela provisória de urgência, o cumprimento de uma proposta de pagamento apresentada exclusivamente pela parte autora, em detrimento do procedimento instaurado pela Lei do Superendividamento, que visa, precipuamente, à conciliação das partes, com o devido equacionamento de seus interesses
. Ausente a probabilidade do direito vindicado, deve ser mantida a decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência. (
TJMG
; AI 0281628-87.2023.8.13.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
Marcelo Pereira da Silva
; DJ 2.8.2023 - destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DESCABIMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES. RECURSO DESPROVIDO
.
Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados
em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
. - (
TJMT
; AI 1011303-11.2023.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª
Marilsen Andrade Addario
; DJ 2.8.2023 - destaquei).

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS REALIZADA A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO OU A SUA REDUÇÃO ATÉ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
. Lei nº 14.181/2021 que ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR estabelece premissas e meios para reintegrar o consumidor ao mercado.
Necessidade de observância de procedimento próprio. Inexistência, em juízo de cognição sumária, de irregularidades, devendo, in casu, ser aguardada a fase conciliatória entre o devedor e credores, tal como estipulado na legislação que rege a matéria. Decisão que se mantém
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (
TJRJ
; AI 0016656-27.2023.8.19.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª
Denise Nicoll Simões
; DJ 9.8.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO DO DEVEDOR.
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA AUTORA COM TODOS OS CREDORES CONSTANTES NA INICIAL. INCONFORMISMO DO AUTOR
. 1. Pedido liminar de limitação dos descontos de empréstimos pessoais a 35% dos rendimentos líquidos da autora.
Impossibilidade de deferimento da medida em um juízo sumário. Aplicação do Tema 1085 do STJ. 2. Plano de pagamento apresentado pela autora para ciência prévia dos credores, viabilizando o debate entre as partes na audiência de conciliação. Inteligência do art. 104-A, do CDC. Precedentes desta E. Corte
. Decisão mantida. Recurso desprovido. (
TJSP
; AI 2188817-14.2023.8.26.0000; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Régis Rodrigues Bonvicino
; DJ 08/08/2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI Nº 14.181/2021. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
. Decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas para depósito de 30% dos rendimentos líquidos da autora e suspensão da exigibilidade dos contratos repactuados. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. Descabimento.
A pretensão de repactuação de dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 depende da estrita observância do procedimento nela estabelecido, no qual se inclui a realização de audiência conciliatória e o reconhecimento da situação de superendividamento, desafiando dilação probatória, o que torna incabível a tutela provisória para suspensão dos descontos das prestações de empréstimo
. [...] DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (
TJSP
; AI 2121092-08.2023.8.26.0000;Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Lavínio Donizetti Paschoalão
; DJ 07/08/2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. Lei do Superendividamento.
Procedimento específico. Não observância. Audiência de conciliação. Não realização. Limitação compulsória em tutela de urgência. Impossibilidade
.
Na ação de repactuação de dívidas, por primeiro deve ser realizada audiência de conciliação, em que a agravada apresentará proposta para o pagamento de seus débitos. Referida audiência é essencial para o início do pedido de repactuação, ante as consequências previstas no §2º, do artigo 104-A, do CDC, e, portanto, não se pode antecipar etapas. Indeferimento da Tutela de urgência que deve ser mantida
. RECURSO NÃO PROVIDO. (
TJSP
; AI 2093404-71.2023.8.26.0000; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Nelson Jorge Júnior
; DJ 3.8.2023 - destaquei).

Infere-se, portanto, que agiu com acerto o magistrado ao indeferir a tutela de urgência pleiteada em razão de que, primeiramente, deve ser realizada audiência de conciliação, consoante se extrai do art. 104-A do CDC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter decisão que deixou para apreciar o pedido liminar após a audiência de conciliação.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/12/2024 às 16:27:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54811117122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.